Tribunal: STF
Processo: HC 94416
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Alegação
   de ausência de fundamentos concretos que justifiquem a decretação
   da prisão preventiva da paciente. Inocorrência. Bons antecedentes
   e primariedade. Precedentes.
1. É legítimo o decreto de prisão
   preventiva que ressalta, objetivamente, a necessidade de garantir
   a ordem pública, não em virtude da gravidade do crime praticado,
   mas pela natureza dos fatos investigados na ação penal (tráfico
   internacional de armas de fogo), que bem demonstram a
   personalidade da paciente e dos demais envolvidos no crime, sendo
   evidente a necessidade de mantê-los segregados.
2. A presença de
   primariedade e de bons antecedentes não conferem, por si só,
   direito à revogação da segregação cautelar.
3. Habeas corpus
   denegado.